Tribunal: STJ
Processo: 1000753-93.2023.8.26.0240
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2793852 - SP (2024
/0427064-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LINDAMIR CRISTINA DA SILVA
ADVOGADO
: SAMUEL MARUCCI - SP361322
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO.
EVENTUAL SALDO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso concreto, as instâncias ordinárias reconheceram a
prescrição da ação de exigir contas, uma vez que a pretensão
ressarcitória afasta o prazo residual de prescrição de 10 anos previsto
no art. 205 do Código Civil. Esse fundamento não foi devidamente
impugnado nas razões do recurso especial, atraindo a incidência da
Súmula n. 284 do STF.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48442044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:47
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: b37597d6-3ca7-4587-8242-7af3153ab7d9

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:47
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: b37597d6-3ca7-4587-8242-7af3153ab7d9

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2793852 - SP (2024
/0427064-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LINDAMIR CRISTINA DA SILVA
ADVOGADO
: SAMUEL MARUCCI - SP361322
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO.
EVENTUAL SALDO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso concreto, as instâncias ordinárias reconheceram a
prescrição da ação de exigir contas, uma vez que a pretensão
ressarcitória afasta o prazo residual de prescrição de 10 anos previsto
no art. 205 do Código Civil. Esse fundamento não foi devidamente
impugnado nas razões do recurso especial, atraindo a incidência da
Súmula n. 284 do STF.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LINDAMIR CRISTINA DA SILVA
(LINDAMIR) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, integrada
por embargos de declaração, que não conheceu do recurso especial, em virtude da
aplicação da Súmula n. 284 do STF, pela deficiência na fundamentação do recurso e
da Súmula n. 7 do STJ, por demandar reexame de matéria fático-probatória.
Documento eletrônico VDA48257278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:08
Código de Controle do Documento: 04ef45af-3f21-4ea9-a203-a7f99db4f06d

Nas razões do presente inconformismo, LINDAMIR defendeu que (1) a
Súmula n. 284 do STF não deveria ser aplicada, pois as razões do recurso especial
evidenciam a controvérsia dos autos; (2) a Súmula n. 7 do STJ não se aplica, pois o
debate envolve matéria de direito, não reexame de provas.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 246-251).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece acolhida.
Na origem, LINDAMIR ajuizou ação de exigir contas contra o BANCO PAN S.
A. (BANCO), visando compelir o credor fiduciário a prestar contas acerca da alienação
do veículo apreendido em execução de contrato de financiamento bancário, a fim de
obter esclarecimentos a respeito de eventual saldo contratual.
O MM Juiz
julgou a ação liminarmente improcedente, nos termos do
a quo
art. 332, § 1o, do Código de Processo Civil, pelo reconhecimento da prescrição.
A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
nos seguintes termos:
O prazo prescricional para o credor exigir os valores decorrentes de
contrato de mútuo com ou sem garantia de alienação fiduciária é de 5
anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, por se tratar de
dívida liquida constante de instrumento particular.
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o prazo prescricional
de cinco anos é contado da data do trânsito em julgado da sentença
que julgou procedente a busca e apreensão do bem, no caso,
.
24/05/2017
Logo, tendo sido ajuizada a presente ação somente em
, de
18/12/2023
rigor o reconhecimento da prescrição da cobrança do saldo residual do
contrato celebrado entre as partes. (e-STJ, fl. 141).

Em suas razões de recurso especial, LINDAMIR sustentou que a presente
ação está sujeita ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código
Civil, diante da relação contratual e obrigação pessoal.
Ocorre que esse fundamento não atinge a
do acórdão
ratio decidendi
recorrido. Isso porque as instâncias ordinárias não afastaram a aplicação da prescrição
decenal à ação de exigir contas, e sim ressaltaram que, caso LINDAMIR viesse a
exercer a pretensão de cobrança de crédito eventualmente apurado na presente ação,
o direito de exigir tal valor estaria prescrito.
Confira-se trecho da sentença:
Documento eletrônico VDA48257278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:08
Código de Controle do Documento: 04ef45af-3f21-4ea9-a203-a7f99db4f06d

(...) não obstante na ação de exigir contas, inicialmente, aplicar-se a
prescrição decenal, uma vez que se trata de obrigação pessoal,
verifica-se que, no presente caso, o reconhecimento da prescrição é
medida de rigor.
Conforme se verifica, a ação de exigir contas se desenvolve em duas
fases: a primeira para se apurar a existência ou não da obrigação de
prestar contas; a segunda para o exame das contas visando à
apuração de saldo final do relacionamento contábil discutido no
processo, caso positiva a solução da primeira fase.
Assim, mesmo que, em segunda fase do procedimento, apure-se
eventual saldo remanescente a favor da autora, sua pretensão em
cobrar eventual saldo já se mostra prescrita desde o dia 24 de maio de
conforme acima fundamentado, observando, ainda, que o
2022,
presente feito foi protocolizado em 18 de dezembro de 2023.

Assim, considerando que LINDAMIR não impugnou, de forma específica, os
fundamentos do acórdão, aplica-se a Súmula n. 284 do STF: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”, conforme decidido na decisão monocrática.
Ainda que assim não fosse, o entendimento adotado está em consonância
com o que foi decidido pela Terceira Turma desta Corte no julgamento do REsp n.
1.608.048/SP, em
(DJe de 1o/6/2018). Naquela oportunidade, assentou-se
22/5/2018
que, em atenção à finalidade da ação de exigir contas, quando houver previsão legal
de prazo específico para a pretensão ressarcitória deduzida na demanda, deve ser
afastado o prazo residual de prescrição de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil.
Peço vênia para transcrever o seguinte trecho do referido acórdão:
Veja-se, portanto, que as pretensões de exigir contas e a de obter o
ressarcimento, na eventualidade de se apurar a existência de crédito a
favor do demandante, embora não se confundam, são imbricadas
entre si e instrumentalizadas no bojo da mesma ação, a observar, por
isso, necessariamente, o mesmo prazo prescricional.

Tal raciocínio jurídico foi ratificado no julgamento do REsp n. 1.997.047/RS,
no qual se afastou o prazo decenal de prescrição da pretensão condenatória deduzida
em ação de exigir contas, ante a existência de prazo legal específico, conforme se
depreende da respectiva ementa, assim redigida:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS. FUNDO 157. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO APLICÁVEL.
AÇÕES. TRÊS ANOS. DEBÊNTURES. CINCO ANOS.
1. Ação de exigir contas ajuizada em
, da qual foi extraído o
02/10/2019
presente recurso especial interposto em
e concluso ao
13/04/2021
gabinete em
.
18/01/2022
2. O propósito recursal consiste em dizer se está caracterizada a
negativa de prestação jurisdicional e qual o prazo prescricional
aplicável à pretensão de obter a prestação de contas referente aos
valores investidos no Fundo 157.
Documento eletrônico VDA48257278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:08
Código de Controle do Documento: 04ef45af-3f21-4ea9-a203-a7f99db4f06d

3. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
Devidamente analisada e discutida a questão indicada como omissa,
não há que se falar em violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
4. A ação em que se busca a prestação de contas tem por escopo
apurar a existência de saldo credor ou devedor. Finalidade essa que

revela a natureza condenatória da demanda. Nessa linha, no
julgamento do REsp 1.608.048/SP, decidiu-se que, nas hipóteses em
que a lei não prevê um prazo específico para a cobrança desse
crédito, aplica-se o prazo prescricional decenal à pretensão de exigir
contas (art. 205 do CC).
5. O Fundo de Investimentos 157 é regulamentado pelo Decreto-Lei no
157/67, o qual preconiza que os contribuintes do imposto de renda
poderão oferecer recursos a instituições financeiras, que os aplicarão
na compra de ações e debêntures (arts. 1o e 2o). Aquele que adquire
ações torna-se acionista da companhia, o que lhe confere o direito de,
em caso de resultados positivos, participar dos lucros sociais (art. 109,
inc. I, da Lei no 6.404/76). À pretensão do titular de ações de haver
dividendos da sociedade anônima aplica-se o prazo prescricional
trienal, conforme dispõe o art. 287, inc. II, alínea "a", da Lei no 6.404
/76. Já as debêntures conferem ao debenturista um crédito contra a
companhia, o qual consta do instrumento denominado escritura de
emissão, de modo que incide o disposto no art. 206, § 5o, inc. I, do CC
/02.
6. Aquele que investe no Fundo de Investimentos 157 sabe, de
antemão, que o montante investido se destinará à aquisição de
debêntures e ações, conforme estabelece expressamente o Decreto-
Lei no 157/67 (art. 1o). Consequentemente, não há elementos que
autorizem a presunção de que o investidor não tivesse conhecimento
de que tem direito ao pagamento periódico de dividendos, quanto às
ações, e de juros periódicos, com relação às debêntures
eventualmente adquiridas pela instituição financeira.
7. Nessa linha, julgado procedente o pedido de exigir contas do Fundo
157, o juiz limitará a obrigação da instituição financeira de prestar as
contas aos 03 (três) anos anteriores à propositura da ação, quanto aos
valores investidos em ações, e aos 05 (cinco) anos precedentes à
demanda, no que diz respeito ao montante investido em debêntures.
8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp n. 1.997.047/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- sem grifo no original)
21/6/2022
24/6/2022

Assim, porque LINDAMIR não demonstrou o equívoco nos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantido o não conhecimento do recurso especial.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48257278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:08
Código de Controle do Documento: 04ef45af-3f21-4ea9-a203-a7f99db4f06d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.793.852 / SP
Número Registro: 2024/0427064-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10007539320238260240
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LINDAMIR CRISTINA DA SILVA
ADVOGADO : SAMUEL MARUCCI - SP361322
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO : CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LINDAMIR CRISTINA DA SILVA
ADVOGADO : SAMUEL MARUCCI - SP361322
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO : CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
TERMO
Documento eletrônico VDA48410340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:35:10
Código de Controle do Documento: cc0c4800-35b4-46d1-97e8-a397211a7415

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:35:10
Código de Controle do Documento: cc0c4800-35b4-46d1-97e8-a397211a7415